Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-63.2017.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000177-63.2017.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
LUDIMILA VIANA VIEIRA, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JAILDA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA CAIO MUSSOLIN, SHEILA HIGA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITACARÉ. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL POR AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMO OBSTÁCULO AO DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. PAGAMENTO DE PISO NACIONAL NÃO ELIDE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itacaré contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública Jailda Ferreira dos Santos à progressão funcional prevista nos arts. 13 a 16 da Lei Municipal nº 271/2009, com o pagamento das respectivas diferenças salariais e reflexos em 1/3 de férias e 13º salário. A municipalidade sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da referida norma por ausência de estudo prévio de impacto orçamentário e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, além de impugnar a fixação dos honorários advocatícios em seu percentual máximo legal.

2. As razões recursais apresentadas demonstram impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, ainda que não façam contestação minuciosa a cada ponto, atendendo ao requisito formal previsto no art. 932, III, do CPC.

3. A Lei Municipal nº 271/2009 encontra-se vigente, goza de presunção de constitucionalidade e não foi objeto de controle concentrado, não havendo fundamento jurídico para afastar sua aplicação com base em suposta ausência de estudo de impacto orçamentário.

4. A ausência de demonstração de comprometimento efetivo do equilíbrio fiscal do Município impede a declaração de inconstitucionalidade da norma local com base em alegações genéricas de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. É pacífico na jurisprudência que a validade das normas deve ser aferida à luz do texto legal e não de suas repercussões orçamentárias momentâneas, sob pena de vulneração ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

6. A legislação municipal estabelece progressão funcional automática por tempo de serviço e qualificação, independentemente da realização de avaliação, caso esta não seja promovida pela Administração no prazo legal.

7. A servidora preencheu os requisitos legais para a progressão funcional e apresentou documentação comprobatória, ao passo que o Município não se desincumbiu de demonstrar o adimplemento das diferenças salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo legal com fundamento nos critérios do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, considerando o zelo profissional, a natureza e relevância da causa, o tempo de tramitação e a desnecessidade de dilação probatória.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000177-63.2017.8.05.0114
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE ITACARE
e apelado
JAILDA FERREIRA DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria